Tribunal: TJDFT
Processo: 0725706-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0725706-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO DOS SANTOS DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Remetam-se os autos à Defensoria Pública para patrocínio dos interesses do apelante, intimando-se este último. I Brasília-DF, 6 de outubro de 2020 18:26:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator